Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0730348-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGIA KATYA DE OLIVEIRA PAZ DESPACHO Ciente da autuação do incidente na Turma de Uniformização. Aguarde-se o julgamento definitivo da Turma. Brasília, 9 de junho de 2021.